Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA COMINADAS PARA O DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente a real intenção do agente, seu ânimo, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
2. As ameaças proferidas pelo réu, descritas pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foram suficientes para provocar um real temor e intimidação, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime.
5. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos, e ostentando o acusado apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.